Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42834009, o Distrito Federal opôs embargos de declaração assentando que a decisão de ID: 42535736 contém erro material, pois se refere ao crédito de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE, que não consta do rol de substituídos anexado à inicial. Assiste razão à parte. A decisão refere-se à execução n. 0015433-34.2007.8.07.0000, na qual o servidor DOMINGOS NERIS DOS SANTOS figura como um dos substituídos. Em consulta àquela execução, verificou-se que a referida decisão também foi juntada naquele feito e prossegue normalmente. Diante do erro material, acolho os embargos de declaração de ID: 42834009 para revogar a decisão de ID: 42535736, alheia a este processo. Intimem-se as partes quanto aos ofícios de ID: 40819115, 42528054 e 42684963. Pendente de exame a petição de ID: 40818148. Brasília, 27 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador